Tribunal: TJDFT
Processo: 0744029-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744029-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHYOVANNA MELL DA SILVA SANTOS MELO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO D E S P A C H O Manifeste a Agravante o seu interesse no prosseguimento do feito, diante das tentativas infrutíferas de intimação do Agravado. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator